Tribunal: TJDFT
Processo: 0719370-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXTINÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 6o CDC. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a incompetência territorial, extinguindo a demanda sem análise do mérito.
2. Em suas razões, o recorrente sustenta que deve prevalecer o foro de eleição. Não foram apresentadas contrarrazões, id. 68794655.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo devidamente recolhido, id.68794642.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da possibilidade de reconhecimento, de ofício da incompetência territorial, contrariando a cláusula de eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para a análise do mérito importa consignar cuidar-se de relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
6. Apesar da competência territorial ser relativa, é certo que o CDC impôs norma para privilegiar o consumidor, facilitando sua defesa em juízo, conforme art. 101, inc. I. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, sendo o consumidor réu na ação, a competência do foro de seu domicílio é de natureza absoluta, conforme entendimento que se segue: "Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial." (AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015).
6. Logo, compulsando os autos, conclui-se que o único foro competente para o prosseguimento da presente execução é o de Goiânia-GO, por ser o local de domicílio do consumidor, conforme consta na petição id. 68794639.
7. Decerto, o art. 6o, VIII do CDC, norma cogente, garante ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, cabendo ao Juízo, inclusive, atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que busca igualar, substancialmente, o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Assim, considerando a sentença transitada em julgado; a ausência de solução do Conflito de Competência ajuizado; a comprovação documental do domicílio da consumidora e os precedentes do STJ, deve-se reconhecer a nulidade da cláusula de eleição de Foro e declarar incompetente o 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras.
8. Acrescenta-se, por fim, que em uma relação de consumo, a propositura da ação no foro do domicílio do fornecedor, no foro de eleição ou qualquer outro diverso do domicílio do consumidor dificulta a defesa dos direitos da parte vulnerável da relação jurídica de consumo. Trata-se de obstáculo ao devido processo legal (ampla defesa), fator limitador do acesso à justiça e de manifesta ofensa ao direito básico de facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Sentença que se confirma.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts 2o, 3o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: gRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015.